Tribunal: TJES
Processo: 5000443-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000443-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
AGRAVADO: AUTO POSTO BRAUN LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000443-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

AGRAVADOS: AUTO POSTO BRAUN LTDA (POSTO RIO MARINHO), VINICIUS DE SOUZA JANTORNI, EUGÊNIO ANTONIO GRASSI DA SILVA FERREIRA, FERNANDO LUIZ RECEPUTE GRACIOLLI e AYLLANE CAMILA DIAS MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Atlântica Produtos de Petróleo Ltda em razão da Decisão reproduzida no id 984612, na qual o MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da Serra, em “
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
” (página 02 do id 984615) ajuizada em face de Auto Posto Braun Ltda (Posto Rio Marinho), Vinicius de Souza Jantorni, Eugênio Antonio Grassi da Silva Ferreira, Fernando Luiz Recepute Graciolli e Ayllane Camila Dias Matos (processo de n.º 0021252-18.2020.8.08.0048), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 984609) a sociedade empresária Agravante, após detalhar e explicar a relação contratual havida com o Agravado Auto Posto Braun Ltda (e com os sócios da citada pessoa jurídica) e alegar a deliberada inadimplência das partes Agravada, sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada.

A tutela de urgência requerida nas razões recursais foi parcialmente concedida, nos termos da Decisão constante no id 997040.

Os Agravados foram intimados mas não apresentaram contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000443-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

AGRAVADOS: AUTO POSTO BRAUN LTDA (POSTO RIO MARINHO), VINICIUS DE SOUZA JANTORNI, EUGÊNIO ANTONIO GRASSI DA SILVA FERREIRA, FERNANDO LUIZ RECEPUTE GRACIOLLI e AYLLANE CAMILA DIAS MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão das circunstâncias fáticas que envolvem o caso em julgamento, peço vênia para citar a Decisão inserida no id 997040:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Atlântica Produtos de Petróleo Ltda em razão da Decisão reproduzida no id 984612, na qual o MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da Serra, em “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer” (página 02 do id 984615) ajuizada em face dos ora Agravados, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 984609) a sociedade empresária Agravante informa que as partes firmaram '
contrato de exclusividade de promessa de compra e venda mercantil de produtos, cujo objeto é aquisição de produtos derivados de petróleo para abastecimento do posto de combustível
' (página 06).

Explica, também, que o negócio jurídico está em plena vigência (oito anos a partir de 17.11.2015) e que, dentre diversas disposições contratuais, restou avençado que '
eventual alteração do quadro de sócio do posto de combustível deveria ter anuência prévia e concordância expressa
' (página 08) da Agravante, bem assim que o Posto Agravado se comprometeria a adquirir galonagem mínima de 150.000 (cento e cinquenta mil) litros por mês.

Sustenta que, inadvertidamente, os Agravados passaram a descumprir as cláusulas contratuais, uma vez que realizaram indevida transferência do Posto Agravado (Auto Posto Braun) para pessoas com as quais não autorizou e não anuiu (os Agravados Vinicius de Souza Jantorni e Eugênio Antonio Grassi da Silva Ferreira), pessoas estas que, inclusive, alteraram o nome empresarial do Auto Posto Braun para Posto Rio Marinho, mantendo, contudo, o mesmo CNPJ (n.º 20.812.127/0001-12).

Alega, ademais, que os Agravados também deixaram de adquirir a galonagem mínima prevista no contrato, tanto é assim que desde dezembro de 2020 compraram, apenas, 40.000 (quarenta mil litros) em dezembro de 2020 e somente 35.000 (trinta e cinco) mil litros até 12.01.2021, o que indica violação da cláusula de exclusividade com a aquisição de produtos com outros fornecedores/distribuidores.

Defende que o Juiz laborou em equívoco ao indeferir a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial (em resumo, o cumprimento forçado do contrato), uma vez que sua intenção não é rescindir o negócio jurídico, mas, sim, exigir seu fiel cumprimento, o que se justifica, dentre outras, pelas seguintes razões:

'(...) diferentemente do que dito pelo Juízo de 1º Grau, esta recorrente NÃO PRETENDE A RESCISÃO DO CONTRATO, pelo contrário, requer a sua manutenção já que gastou com a reforma do posto, entrega de equipamentos para sua comercialização, equipamentos em comodato e materiais referentes a visualização do estabelecimento, além de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cedidos ao requerido/AGRAVADO de capital de giro.

E mais, a localização do posto de combustível com a ostentação da marca ATLÂNTICA possui alto valor imaterial para concretização da marca, fixação de seus produtos no mercado de combustível, além de grande atrativo pela quantidade de consumidores que visualizam a bandeira do posto de combustível.

Nesta toada, a rescisão do pacto não se mostra financeiramente viável para esta agravante, sendo certo que sua interrupção, como quer fazer crer o Juízo primevo, gera enorme prejuízo financeiro já que deixará de ostentar sua marca e deixará de vender produtos de forma exclusiva ao posto de combustível agravado, afetando a marca ATLÂNTICA.'

Ao final de suas razões, a Agravante alega preencher os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) e, por isso, pugna pelo:

'(...) deferimento da tutela recursal de urgência, a fim de que obrigue o posto requerido/AGRAVADO à adquirir exclusivamente os produtos 'ATLÂNTICA', bem como que seja proibido de adquirir combustíveis de quaisquer outras distribuidoras, devendo respeitar o pacto de exclusividade, com a aquisição de produtos somente da autora/AGRAVANTE, além de proceder a readequação de seu quadro de sócios para retirar os atuais participantes Vinicius de Souza Jantorni e Eugênio Antonio Grassi da Silva Ferreira e incluir novamente os antigos proprietários Fernando Luiz Recepute Graciolli e Ayllane Camila Dias Matos, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e interdição do seu estabelecimento, com lacração das bombas de combustível, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015' (páginas 32-33).

Com este longo, mas necessário, histórico dos fatos e argumentos trazidos à apreciação liminar, passo a fundamentar as razões de decidir, adiantando que, em conclusão, o caso é de deferimento parcial do pedido urgente deduzido nas razões recursais.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A análise do caso concreto passa, necessariamente, pela análise do art. 421 do Código Civil (CC), onde restam positivados os princípios da liberdade de contratar e da autonomia da vontade (ou autonomia privada). Neste sentido o dispositivo em questão:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Nessa linha, interessante é a seguinte lição doutrinária de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Autonomia privada e livre iniciativa. Liberdade de contratar.
O CC celebra o princípio da autonomia privada, sob cuja égide o sujeito de direito vivencia o poder de contratar com liberdade, poder esse limitado, porém, à ordem pública e à função social do contrato. É pelo princípio da autonomia privada que se realiza entre os sujeito de direito a macro função do
contrato
, da
propriedade privada
e da
empresa: a circulação de riquezas
. O princípio da autonomia privada é o aspecto jurídico puro do fenômeno jurídico-econômico da livre iniciativa.” (
In
Código Civil comentado. 12. ed. rev., ampl. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 960).

As partes, pois, a partir de sua livre vontade decidiram formar o negócio jurídico constante no id 984615 (páginas 41-46), cujas cláusulas presumem-se lícitas a teor do disposto no seguinte dispositivo do CC:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aliás, já teve a oportunidade de concluir pela licitude de cláusulas constantes em contratos como o avençado entre as partes. Nesse sentido o precedente citado na petição inicial da demanda originária:

(...). É legal a exigência de exclusividade na compra dos produtos fornecidos pela recorrida, contratualmente prevista, porquanto era autorizada pela Portaria nº 61 do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC. Destarte, sua revogação pela Portaria nº 9/97, da Agência Nacional do Petróleo - ANP, não tem o condão de alterar tal disposição, uma vez que o contrato estipulado entre as partes constitui ato jurídico perfeito, baseado nas normas aplicáveis à época. (...). (REsp 858.239/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2006, DJ 23/10/2006, p. 356).

Os Agravados, pois, livremente firmaram o negócio jurídico com a Agravante e, por, isso, comprometeram-se a arcar com as respectivas cláusulas contratuais, as quais devem seguir, sobretudo na execução do contrato, atentando-se para a probidade e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A Agravante, por sua vez, comprovou suas alegações de descumprimento contratual com a juntada de documentos que demonstram a vigência do pacto e que os Agravados alteraram a razão social e transferiram quotas sociais sem anuência e concordância expressa da contratada (Agravante), além de não cumprirem a cláusula respeitante à aquisição de galonagem mínima (páginas 67-77 e 79-85 do id 984615).

O comportamento – a princípio, comprovado – dos Agravados caracteriza inequívoca violação contratual, dando margem para a Agravante, nos termos do avençado e, sobretudo, na forma do art. 475 do CC, a pedir a resolução do contrato
ou
a exigir o cumprimento do que fora estabelecido no negócio jurídico.

O MM. Juiz
a quo
, em meu sentir, profere Decisão muito bem fundamentada e até certo ponto muito justificável – até porque o descumprimento contratual poderia, sim, ensejar a resolução do pacto com a condenação dos Agravados a pagar as perdas e danos à contratante.

Ocorre que o Magistrado,
data maxima venia
, incorre, em tese, em três equívocos – daí a conclusão, ao final, pelo deferimento parcial da tutela de urgência requerida nas razões recursais.

Isso porque, em primeiro lugar, a despeito do descumprimento do contrato, os Agravados ainda não exerceram, formalmente, a intenção de rescindir o contrato. Em segundo lugar, a opção de escolher a resolução do contrato ou exigir seu fiel cumprimento
é da Agravante
e não do Juiz. E em terceiro lugar, tanto num (resolução) quanto noutro caso há incidência das perdas e danos. Isso é o que se depreende da clara redação do art. 475 do CC, que assim dispõe:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

O entendimento que predomina na doutrina, como afirmado nesta Decisão, é no sentido de que opção de escolher a resolução ou o cumprimento é da parte lesada (no caso, a Agravante). Nesse sentido a lição a respeito do art. 475 do CC:

'O artigo em comento concede ao contratante fiel duas opções: poderá desconstituir a relação contratual por meio da ação resolutória ou insistir na tutela específica, postulando o cumprimento da prestação. Não há hierarquia entre as opções, cabendo a opção à parte lesada de acordo com seus interesses. (...).' ('Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência.'. Coordenador Cezar Peluso. 7. ed. rev. E atual. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 526).

Ademais, ao optar por exigir o cumprimento da avença, a Agravante atende ao princípio da conservação do negócio jurídico, o qual encontra-se positivado, dentre outros dispositivos, no art. 172 do CC
1
e em vários enunciados das Jornadas de Direito Civil produzidas pelo Conselho da Justiça Federal (CJF)
2
.

De todo modo, além de ser opção da Agravante, ressai dos autos, como citado no início desta Decisão, que a mesma
justificadamente
demonstrou os motivos pelos quais exigir o cumprimento da avença seria mais benéfica à sua pretensão.

Assim, penso que a Agravante demonstrou, sim, os requisitos do art. 300 do CPC, já que a comprovação de suas alegações revela a probabilidade de êxito de sua pretensão e o não deferimento da medida só irá perpetuar o inadimplemento contratual e, por isso, o prejuízo à Agravante – inclusive, conforme julgado do STJ, havendo risco de ocorrência de fenômenos decorrentes de eventual inação, a exemplo da
supressio
3
.

A tutela de urgência requerida pela Agravante, contudo, não pode ser concedida na forma abrangente como pleiteada. A estipulação de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por exemplo, aparenta não ser razoável, sendo muito mais proporcional que a multa seja estipulada por mês, devendo ser calculada pelo valor dos combustíveis adquiridos a menor, ou seja, contabilizando a parcela faltante até atingir a galonagem prevista no contrato
4
.

Para o caso dos Agravados retirarem as marcas que identificam a Atlântica, a multa diária pode ser estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); por fim, medida prudente que evita alterações contratuais em juízo de cognição provisória é a expedição de ordem à Junta Comercial com determinação de impossibilidade de alteração do quadro social até ulterior deliberação do Juízo.

Assim, à luz destas considerações, em juízo de cognição sumária e provisória, a conclusão é pelo deferimento parcial da tutela de urgência requerida nas razões recursais.

Do exposto, defiro, em parte, a tutela recursal de urgência deduzida nas razões recursais para, atribuindo efeito ativo, conceder a medida liminar requerida nos seguintes termos: (i) determinar aos Agravados que cumpram fielmente o contrato, seja respeitando a cláusula de exclusividade, seja adquirindo a totalidade dos produtos que se comprometeu a adquirir; (ii) impedir novas alterações contratuais do Posto Agravado.

O descumprimento do comando inserto no item 'i' ensejará a aplicação de multa, da seguinte forma: no caso de aquisição de produtos a menor que o avençado, o valor da multa corresponderá ao quantitativo que sobrar para atingir a galonagem pactuada (na forma do exemplo contido na nota de rodapé); no caso de descaracterização das marcas da Atlântica os Agravados se sujeitarão à multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Fica, ademais, proibida qualquer alteração contratual do Posto Braun sem prévia autorização judicial, devendo o MM. Juiz
a quo
expedir ofício à Junta Comercial para cumprimento do comando.”

Além do julgado mencionado na Decisão liminar, no STJ também há outros julgados de hipóteses fáticas bem semelhantes à dos autos, como por exemplo no seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E DERIVADOS DO PETRÓLEO. RESCISÃO. MULTA CONVENCIONAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. ART. 924 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. RAZOABILIDADE. FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JULGADOR. JURA NOVIT CURIA. CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DA PENA CONVENCIONAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido, integrado por julgado proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. É lícito ao julgador reduzir a multa convencional se evidenciada sua excessividade, ainda que se trate de contrato firmado sob a égide do Código Civil de 1916, desde que cumprida, de modo parcial, a obrigação acordada. 3. A adoção de princípio norteador da teoria geral dos contratos como fundamento do aresto recorrido, in casu, o da boa-fé objetiva, e da ideologia do venire contra factum proprium não implica aplicação retroativa de dispositivos que só passaram a vigorar no Código Civil de 2002, pois apenas configura a consagração do princípio jura novit curia, segundo o qual, diante dos fatos da causa, compete ao juiz dizer o direito. 4. A conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto à excessiva onerosidade da multa convencional imposta pelo descumprimento de cláusula de exclusividade aquisição mínima de combustível firmada em contrato de compra e venda de produtos e derivados do petróleo demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp n. 1.334.034/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 29/3/2016).

Importa salientar que após a prolação da Decisão liminar neste recurso, não houve apresentação de contrarrazões mas, em contrapartida, a Agravante peticionou nos autos (ids 1474901 e 2543718) alegando descumprimento do comando proferido por este Relator e, em razão disso, solicitando novas medidas de urgência em face dos Agravados – interdição do posto e lacração das bombas de combustível, oficiar à Secretaria da Fazenda para obtenção de informação pertinente às notas fiscais emitidas pelo Posto Agravado e etc.

Ocorre que, como destacado na Decisão inserida no id 2642137, em tese, tanto a efetivação da medida liminar concedida neste recurso, quanto a fiscalização acerca do cumprimento do comando competem ao Juízo onde tramita
a
ação, bem assim a imposição das sanções cabíveis para o caso de descumprimento.

É importante ressaltar que a ordem liminar concedida engloba uma variedade de obrigações e, por isso mesmo, eventual descumprimento deve ser apurado com cautela pelo Juízo inicialmente competente para tal mister; em outras palavras, a se conceder as novas medidas requeridas pela Agravante sem comprovação cabal de descumprimento do comando implica
ria
em possível supressão de instância, notadamente por deslocar para a Instância
ad quem
questões probatórias que devem ser resolvidas na Instância
a quo
.

Assim, porque devidamente fundamentada a Decisão liminar proferida neste recurso, bem assim porque a adoção de novas medidas no momento inicial e antes da existência de provas de descumprimento do comando importaria em supressão de instância, minha conclusão é no sentido de confirmar o
decisum
citado neste voto.

Do exposto, ao tempo em que confirmo a liminar concedida neste recurso, dou parcial provimento ao recurso nos exatos termos da Decisão inserida no id 997040.

É como voto.

__________________________________

1 -
Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro.

2 -
Por exemplo: “Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.” (III Jornada de Direito Civil - Enunciado 176).

3 -
(...). Como de sabença, a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento. 2. Sob essa ótica, o longo transcurso de tempo (quase seis anos), sem a cobrança da obrigação de compra de quantidades mínimas mensais de combustível, suprimiu, de um lado, a faculdade jurídica da distribuidora (promitente vendedora) de exigir a prestação e, de outro, criou uma situação de vantagem para o posto varejista (promissário comprador), cujo inadimplemento não poderá implicar a incidência da cláusula penal compensatória contratada. (...). (REsp 1338432/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 29/11/2017).

4 -
Exemplo: se em fevereiro foram adquiridos 100.000 (cem mil) litros, a multa mensal, neste mês, deve ser estipulada no valor correspondente a 50.000 (cinquenta mil) litros.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos autos eletrônicos para melhor análise do contrato, bem como para verificar a presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória e, desde já adianto, alcancei conclusão idêntica à do eminente Relator.

Argumenta a agravante ter sido descumprido pelos agravados o
contrato de
promessa de compra e venda mercantil de produtos
entre eles celebrado (Id 984615, p. 41/46), tendo em vista que:
(i)
foi alterado o quadro societário da empresa sem a sua expressa anuência, conforme previsto no parágrafo primeiro de sua Cláusula Décima Primeira, ao se retiraram da sociedade os sócios Fernando Luiz Recepute Graciolli e Ayllane Camila Dias Matos (cujo ingresso na sociedade empresária havia se dado com sua anuência), mediante a transferência de suas quotas, sem seu conhecimento e anuência, para Vinicius de Souza Jantorni e Eugênio Antônio Grassi da Silva Ferreira, alterando, inclusive, a denominação do estabelecimento comercial; e
(ii)
passou o Auto Posto Braun a adquirir combustível em quantidade inferior a galonagem mensal prevista no contrato, o que comprova a aquisição de produtos de outras distribuidoras, assim inobservando a exclusividade contratualmente prevista.

Conforme bem observado pelo eminente Relator, não devem prevalecer os fundamentos adotados na decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência, a saber, de que o restabelecimento do quadro societário anterior importaria em intervenção descabida do Estado na relação privada e de que o eventual desinteresse em prosseguir com o contrato e, consequentemente, alterar seu quadro de sócios, constitui direito do contratado e deve ser resolvido mediante rescisão da avença (Id 984612).

Ora, se os representantes legais do posto contratante se comprometeram, à época da celebração do contrato, a somente ceder os direitos e obrigações ali ajustadas ou alterar o seu quadro societário,
com expressa anuência da contratada
, nos termos do parágrafo primeiro de sua Cláusula Décima Primeira – e o cumpriu fielmente, numa primeira oportunidade, ao promoverem o ingresso na sociedade empresária de Fernando Luiz Recepute Graciolli e Ayllane Camila Dias Matos somente depois da anuência da contratada (Id 984615, p. 54/55) – considero não haver indevida intervenção do Estado na relação privada ao ser pretendido que os agravados sejam compelidos a manterem o quadro societário alterado com sua prévia anuência, na medida em que não aquiescera à transferência de quotas para Vinicius de Souza Jantorni e Eugênio Antônio Grassi da Silva Ferreira.

Não se pode impor a rescisão contratual por terem os ora agravados descumprido a sua obrigação, haja vista dispor o art. 475 do Código Civil que “
A parte lesada pelo inadimplemento
pode
pedir a resolução do contrato,
se não preferir exigir-lhe o cumprimento
, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”, isto é, diante de um inadimplemento contratual, à parte lesada
é conferida a
faculdade

de
exigir

o
cumprimento

da avença
ou, alternativamente, a resolução do contrato, assegurada, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos.

Na espécie, parece-me razoável a justificativa da agravante em prol da manutenção da relação contratual, qual seja, ter realizado gastos com a reforma do posto de combustíveis, cedido equipamentos para comercialização, além de ter-lhe entregue equipamentos em comodato (Id 984615, p. 48/50) e concedido elevada quantia a título de capital de giro (R$ 300.000,00).

Em relação à alegada aquisição de combustíveis de outras distribuidoras, considero também haver fundados indícios do descumprimento contratual sustentado pela agravante, a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência pretendida.

Em contratos como o dos presentes autos, em que se objetiva a revenda de combustíveis, utilizando-se a bandeira de certa fornecedora de combustíveis com renome no mercado, é comum a estipulação de cláusula de exclusividade, sem que com isso possa caracterizar a violação do princípio da livre concorrência, até mesmo para garantir uma maior confiabilidade ao consumidor.

Embora a aquisição de combustíveis de outra(s) distribuidora(s) tenha sido negada pelo requerido Fernando Luiz Recepute Graciolli ao contestar os pedidos perante o Juízo de 1º grau (Id 2783288, p. 19/26), foi anexada robusta prova documental que reforça a suspeita da agravante de que o posto contratante esteja inobservando a cláusula do contrato que versa sobre a exclusividade na aquisição dos produtos por ela distribuidos, notadamente a verificada compra de combustíveis em quantidade bastante inferior a galonagem mínima prevista na Cláusula Quinta do contrato celebrado (150 mil llitros/mês).

Com tais considerações, por estarem reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida,
acompanho o eminente Relator
a fim de dar provimento parcial ao presente
agravo de instrumento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E COM GALONAGEM MÍNIMA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA EXCLUSIVIDADE E DA GALONAGEM MÍNIMA. INDÍCIOS DO INADIMPLEMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação cominatória de obrigação de fazer proposta por distribuidora de combustíveis em face de posto de gasolina. 2. Alegação de descumprimento de contrato de exclusividade de promessa de compra e venda de produtos. 3. Posto de gasolina que estaria rompendo a cláusula de exclusividade ao adquirir combustível de outras distribuidores, bem assim violando a norma contratual pertinente à galonagem mínima mensal, além de alterar o quadro societário sem prévia anuência e concordância da distribuidora. 4. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido liminar relativo ao cumprimento forçado do pacto de vontades firmado entre as partes. 5. Cláusulas contratuais que, por força dos princípios da função social do contrato, da liberdade de contratar e da autonomia da vontade que se presumem lícitas (arts. 421 e 421-A do CC). 6. Indícios aparentes de descumprimento contratual pelo posto de combustível, exsurgindo para a distribuidora a possibilidade de exigir o cumprimento forçado das obrigações pactuadas, conforme previsão do art. 475 do CC. 7. Cumprimento da obrigação que é do interesse da distribuidora, que demonstrou os motivos, justificados, pelo desinteresse na rescisão contratual. 8. Decisão parcialmente reformada, com determinação de cumprimento do pactuado sob pena de multa diária. 9. Efetivação da medida deferida e consequente fiscalização de seu cumprimento que competem ao Juízo “a quo”, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.